Tribunal: STF
Processo: CC 8132
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho em face do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em ação de cobrança ajuizada por José Luiz Storani contra o Serviço Federal de Processamento de Dados – Serpro.
    O Juízo suscitado declinou de sua competência, ao fundamento de que a demanda trata de relação trabalhista. Já o Juízo suscitante entende que, nas ações em que se discute indenização por acidente de trabalho, a competência é da Justiça Comum, uma vez que a sentença de mérito foi proferida antes da Emenda Constitucional 45/2004.
    Este Conflito foi suscitado perante o STJ e, em decisão de 20/09/2019, nos autos do CC 166.576/RJ, o Relator, Ministro Marco Buzzi, decidiu pela incompetência absoluta daquela Corte, remetendo-os a este Tribunal. 
    O Procurador-Geral da República manifestou-se pela procedência do conflito (doc. eletrônico 15).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Na espécie, José Luiz Storani ajuizou ação de cobrança na 2ª Vara da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro em face do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO pleiteando o pagamento de indenização por invalidez decorrente de acidente de trabalho, cuja sentença foi procedente ao seu pedido.
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por sua vez, em sede de apelação, determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, declarando a incompetência da Justiça Federal. Naquela justiça especializada, o TRT da 1ª Região declarou-se competente e concedeu provimento parcial ao recurso ordinário do SERPRO.
    Em sede de recurso de revista interposto pelo SERPRO, o TST negou seguimento ao pedido mas, após interposição do agravo de instrumento, conheceu e proveu o recurso determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do conflito de competência.
    Pois bem. A jurisprudência da Casa é pacífica no sentido de que, em casos tais como o presente, “as ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho são de competência da Justiça do Trabalho desde que nelas não tenha sido proferida sentença de mérito em primeiro grau anteriormente à promulgação da EC 45/04”, conforme sedimentada na Súmula Vinculante 22.
    Destarte, na linha do parecer ministerial, “a Corte tem entendido que, no caso desses litígios, a data da promulgação da EC 45/2004 e o fato de haver ou não sentença de mérito já proferida pelo juízo são fatores definidores da competência”.
    Com essa orientação, cito, entre outros, o RE 553.562-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; CC 7.204, Rel. Min. Carlos Britto; RE 447.561-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI-AgR-ED 529.763/BA, Rel. Min. Carlos Velloso; AI-AgR 631.201/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 720.862-ED/RJ, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para declarar materialmente competente para a causa a Justiça Federal Comum.
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator